Tribunal: TJSP
Processo: 1006619-56.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA DA REQUERIDA. O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 17, DA LEI No 11.101/05. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.